Tribunal: STF
Processo: AI 71812
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. EXECUÇÃO DE JULGADO NELE PROFERIDO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE CONTRA O DECISORIO EM EXECUÇÃO.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POR AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 286.